Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-61.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000401-61.2007.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA SAMPAIO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ÓBITO DE DETENTO EM ESTABLECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME
TEMAS 905/STJ E 810/STF
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O colendo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 592), firmou entendimento de que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, conforme disposto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal;

2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e a garantir um efeito pedagógico ao ofensor. No caso em questão, verifica-se que o valor inicialmente fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra adequado, sendo necessária a sua majoração para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em caso análogos;

3. Quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados considerando-se o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços. No presente caso, impõe-se a majoração dos honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

4. Por se tratar de questão de ordem pública, os juros de mora e a correção monetária devem seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810;

5. Recurso parcialmente provido para majorar o montante fixado a título de indenização por danos morais e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme preconiza o art. 85, §3º, I do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
11/03/2024
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto por
FRANCISCA SAMPAIO DA SILVA
contra a sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada pela ora apelante em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Reconstituindo os eventos dos autos, a parte autora ingressou com a presente ação alegando ser irmã do Sr. João Farias Sampaio, que veio a óbito por enforcamento na Penitenciária de Americano - PEM III, localizada em Santa Izabel - PA, onde estava sob custódia do Estado.

Apontou que o crime foi presenciado pelos guardas penitenciários, os quais nada fizeram para conter a situação, resultando na morte por culpa exclusiva do réu, responsável por zelar pela integridade física do preso.

Diante dos acontecimentos narrados, pleiteou a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 1.000 (mil) salários-mínimos.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
XV – CONCLUSÃO.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15

condenando o réu a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 2.000,00 (Dois mil reais) com a parte sucumbente.”

Inconformada com os termos decisórios, Francisca Sampaio interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 14868859 - Pág. 1).

Nas razões recursais, de forma sucinta, o advogado da recorrente argumenta que, embora o juízo singular reconheça a existência de responsabilidade passível de indenização, com nexo causal e dano incontestáveis, o valor fixado não reflete adequadamente a extensão do dano sofrido.

Além disso, destaca que o valor fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) não atende ao propósito reparatório da indenização nem ao caráter educativo da pena, pois não reflete devidamente a capacidade econômica da parte recorrida, tornando necessária sua majoração.

Por outro lado, sustenta que os honorários advocatícios também devem ser majorados, seguindo as percentagens estabelecidas no art. 85, §3º do CPC.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, aumentando o valor fixado a título de danos morais e os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (ID nº 14868868 - Pág. 1).

Ademais, sustenta que as condenações de natureza não tributária da Fazenda Pública devem adotar, para o cálculo dos juros moratórios, o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, e na correção monetária, para o período anterior a março de 2015, o índice a ser utilizado é a TR e a partir de março de 2015, deve ser empregado o IPCA-E.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 15284244 - Pág. 1).

Intimado a se manifestar como
custos legis
, o Ministério Público apresentou parecer nos autos opinando pela reforma da sentença, especialmente no que diz respeito à majoração dos valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios (ID nº 16052758 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da majoração do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
a título de indenização por danos morais em favor da recorrente, em decorrência do óbito de seu irmão na Penitenciária de Americano - PEM III, localizada em Santa Izabel - PA, onde estava sob custódia do Estado, e da majoração da verba honorária.

No presente caso, o material probatório constante nos autos demonstra que o irmão da autora foi encontrado morto nas dependências da Penitenciária de Americano - PEM III, o que demonstra a responsabilidade objetiva do Estado do Pará no mencionado evento, visto que competia ao ente público a manutenção da integridade física do detento e a sua segurança no ambiente carcerário.

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por esse egrégio Tribunal em casos análogos a dos presentes autos, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS MANTIDOS NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(Processo nº
0821507-60.2018.8.14.0301
, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE CUSTODIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Processo nº
0844533-53.2019.8.14.0301
, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2023-01-10)”

Por conseguinte, diante da caracterização da responsabilidade objetiva do Estado no caso em questão, o dever de indenizar a irmã do falecido é medida que se impõe, sendo a sentença acertada nesse aspecto.

É sabido que a quantificação dos danos morais é um tema complexo em nosso sistema jurídico, uma vez que não há uma legislação específica sobre o assunto, apenas dispositivos dispersos. Isso dificulta a determinação precisa do que é justo e razoável diante do contexto probatório e processual.

O artigo 944
, caput
, do Código Civil dispõe que “
A indenização mede-se pela extensão do dano.”
, em complemento, o parágrafo único do dispositivo destaca que “
Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Portanto, na quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, cabe ao julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando um montante que não permita o enriquecimento sem causa do ofendido, mas que, ao mesmo tempo, tenha um efeito pedagógico adequado ao ofensor, a fim de evitar a reincidência da conduta lesiva.

Com efeito, é claro que o valor fixado tem como intuito proporcionar algum alívio aos sentimentos da parte autora, agora recorrente, em decorrência do evento danoso, tais como frustração, impotência, sofrimento, saudade, desespero e revolta.

Nesse sentido, no presente caso, entendo que o montante estipulado pelo Juízo
a quo
, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra adequado às circunstâncias específicas mencionadas.

Dessa forma, com data vênia ao magistrado singular, ante os elementos fáticos demonstrados nos autos, bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Frisa-se que o parâmetro utilizado para a majoração do
quantum
indenizatório leva em consideração os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao presente, conforme demonstram os arestos a seguir transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRES
O.
ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO.
REEXAME NECESSÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL
.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO.

NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO ARBITRADOS EM DOIS MIL REAIS, MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MODIFICAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1-

Foi interposta ação de danos morais pelos pais e irmãos de custodiado que faleceu dentro do presídio, sendo o crime cometido por outro preso.
2-

Reconhecido o dever do Estado e a obrigação de reparar o dano pela responsabilidade objetiva do Estado. Indenização fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante jurisprudência desta corte.
Crime ocorrido no ano de 2007.

3-

Pedido de majoração de honorários advocatícios provido para modificar a sentença que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), alterando para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

(Processo nº
0011107-35.2009.8.14.0301
, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-15)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. COMPROVADO. QUANTUM ARBITRADO A ESSE TÍTULO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O FALECIDO EXERCIA ATIVIDADE LABORATIVA COMO SERVENTE DE PEDREIRO OU DE SEUS SUPOSTOS GANHOS MENSAIS PARA SATISFAZER AS DESPESAS DA FAMÍLIA, ANTES DE SER PRESO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
No caso em tela, o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença se mostra adequado e razoável, atendendo, destarte, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, de maneira que deve ser mantido, vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do ente estatal apelante e garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito, observando-se, assim, na sua fixação, a razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.
(...)
(Processo nº
0802292-35.2017.8.14.0301
, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-07)”

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM PENITENCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CARTA MAGNA. TEMA 592 DO STF. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES NO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF.

(...)

5.

O colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 592), que a morte de um detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal;

6.

O material probatório constante nos autos demonstra que o companheiro da autora foi encontrado morto nas dependências do Complexo de Americano, após ter sido assassinado, o que demonstra a responsabilidade objetiva do Estado do Pará no mencionado evento, visto que competia ao ente público a manutenção da integridade física do detento e a sua segurança no ambiente carcerário;

7.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontra-se adequado à situação fática descrita nos autos, bem como tem sido utilizado como parâmetro em casos similares por essa egrégia Corte de Justiça;

8.

No que concerne à condenação do Estado do Pará a título de danos materiais, entendo que a sentença monocrática merece reparos, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte de genitor, como no caso dos autos, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade;

9.

Ante as razões acima alinhadas, entendo que a sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento a 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte até a data em que o filho mais novo, que convive com a autora, completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, em consonância com precedentes do STJ.

10.

Em remessa necessária, sentença parcialmente alterada nos termos da fundamentação.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800670-47.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023 )

No que concerne aos honorários advocatícios, nos casos em que a Fazenda Pública figura como parte, os honorários advocatícios são fixados de forma específica, com a consideração dos seguintes critérios:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido, é relevante destacar os elementos elencados no art. 85, parágrafo 2º, do CPC, que incluem o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Na presente situação, levando em consideração que não se trata de uma demanda complexa e que o patrono exerceu seu trabalho com zelo, e observando que o montante da condenação, embora não seja expressivo, não pode ser considerado insignificante, determino que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §3º, I do art. 85 do CPC.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, sendo questão de ordem pública, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como para majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono da recorrente, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme preconiza o art. 85, §3º, I do CPC. Ademais, de ofício, determino a fixação dos juros e correção monetária de acordo com os Temas 905/STJ e 810/STF.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024